Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708231-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TÂNIA BATTELLA DE SIQUEIRA RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. CONJUNTA. TITULARIDADE. DEVEDORA. I – A conta-corrente na qual foi efetuado o bloqueio é conjunta, da devedora e de sua genitora. Ausente a demonstração de que o numerário encontrado seja de titularidade exclusiva da genitora, presume-se que o saldo pertence a ambas, em partes iguais. Mantida a r. decisão que manteve a constrição de 50% da verba bloqueada, pertencente à agravante-executada. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando não ser possível a penhora em sua conta, porquanto se trata de conta bancária conjunta com sua genitora, sendo que apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores nela depositados pertence à ora recorrente. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 27746979). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Recaindo a penhora sobre contas bancárias conjuntas, não havendo prova em contrário, presume-se que cada titular detém metade do valor depositado, não se podendo inquinar de teratológica ou manifestamente ilegal, a decisão que permite a constrição de 50% dos saldos existentes, pertencentes à executada, co-titular" (AgInt no AREsp 1613335/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). No mesmo sentido: REsp 1937525/RJ, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “Cumpre registrar que a agravante-executada exerce cargo em comissão como Arquiteta da Novacap e, consoante contracheque de junho de 2020, auferiu rendimento de R$ 40.489,00 e líquido de R$ 31.381,76 (id. 67498199), portanto, possui rendimento compatível para amealhar o montante que foi bloqueado, do qual é titular de 50%, por se tratar de conta conjunta com a sua genitora (id. 68083084)” (ID 25537119). Rever tal conclusão demandaria o necessário revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027